Tribunal: TJDFT
Processo: 0728206-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728206-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Adalmy Araújo Bezerra Antônia Flavia Lopes do Nascimento Elizeu Martins dos Santos Geny Pereira de Sales Jairo Fleury Moreira João Xavier de Lima José Pereira de Melo Laudiceia Batista de Moraes Marcos Aurélio Freire Alves Maria da Conceição Reis Silvani Marçal da Silva Valdemar Costa e Silva Embargada: Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do Distrito Federal - ASLU D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Adalmy Araújo Bezerra, Antônia Flavia Lopes do Nascimento, Elizeu Martins dos Santos, Geny Pereira de Sales, Jairo Fleury Moreira, João Xavier de Lima, José Pereira de Melo, Laudiceia Batista de Moraes, Marcos Aurélio Freire Alves, Maria da Conceição Reis, Silvani Marçal da Silva e Valdemar Costa e Silva contra a decisão que deixou de conhecer o recurso interposto pelos embargantes (Id. 42797724). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator